Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708747-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão da aparente irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme exigência do art. 1.010, inciso III, do CPC, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator